Tribunal: TCU
Processo: 012.849/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8212/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do sr. Joilson João Lage de Magalhães, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.849/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joilson João Lage de Magalhães (XXX.945.965-XX); Marise Tabajara de Jesus Silva (XXX.492.705-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de alteração de aposentadoria da sra. Marise Tabajara de Jesus Silva, traga aos autos: 1.7.1.1. cópia legível do laudo médico que daria suporte à integralidade dos proventos da inativa; 1.7.1.2. cópias das portarias de aposentação (inicial e eventuais alterações) da ex-servidora.